Tribunal: STF
Processo: HC 123482
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
ementa: Habeas Corpus. Ato de Ministro do Superior TRIBUNAL de Justiça. Indeferimento de Liminar. Súmula 691/STF. Inocorrência de Ilegalidade flagrante ou Abuso de poder. 



    1. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da súmula 691/STF.



    2. Habeas Corpus não conhecido, cassada a liminar deferida.